Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-32.2022.8.11.0036
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALVADOR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 241.924.811-20 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000174-32.2022.8.11.0036

Data do Julgamento:

30/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga

Recorrente:

SALVADOR GONÇALVES DE ARAUJO

Recorrido:

BANCO FICSA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO. ASSINATURAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS CONTESTADOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a parte autora aduz que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário por débitos oriundos de suposto empréstimo contratado no valor de R$ 21.379,31, com parcelas mensais no valor de R$ 558,00.

2.

Imprescindibilidade de realização da prova pericial no contrato colacionado aos autos pela instituição financeira, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

3.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

4.

Complexidade reconhecida.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a parte autora aduz que foi surpreendida com descontos indevidos em sua fatura por débitos oriundos de suposto empréstimo contratado no valor de R$ 21.379,31, com parcelas mensais no valor de R$ 558,00.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, além da condenação do autor ao pagamento de litigância de má-fé e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.

A parte autora, irresignada, apresentou recurso inominado em face da sentença aduzindo a existência de fraude na contratação, pugnando, ao final pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o banco recorrido pela manutenção da
decisum
objurgada por seus próprios julgamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, o consumidor alega desconhecer a origem dos valores descontados e do contrato que ensejou ensejo a contratação do empréstimo no valor de R$ 21.379,31, uma vez que não solicitou a contratação do referido valor.

Por outro lado, a empresa juntou na contestação simulação de crédito consignado e cédula de crédito bancário com assinatura do autor, documentos pessoais e registros fotográficos.

Entrementes, analisando a questão posta sob julgamento, verifica-se que o deslinde da presente lide necessita da realização de prova pericial. Analisando detidamente o contrato apresentado e as argumentações do consumidor, que insiste na ocorrência de fraude, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

Ademais, registro que a olho nu não é possível atribuir juízo de certeza quando a veracidade das assinaturas contestadas, mormente porque o documento de identificação pessoal do consumidor, muito embora possua os mesmos dados do documento apresentado pela instituição financeira diverge na fotografia, o que indica a possibilidade de fraude.

Além do mais, o registro fotográfico do consumidor enviado no momento da contratação também apresenta diferenças com a fotografia juntada pelo consumidor, o que também reforça a ocorrência de fraude na contratação com a utilização indevida dos dados do consumidor
(id nº 161147534, p.8).

Ademais, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, decidiu sobre o assunto em questão em sede de recurso repetitivo, fixando o tema 1061 nos seguintes termos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC). STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720)

No caso em questão não se cuida de inversão do ônus probatório do art. 6º, VIII, do CDC. A solução acima exposta é baseada na regra expressa do art. 429, II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

Deste modo, considerando a insistente impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no aludido documento, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.º, do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO FIXANDO A VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O RESULTADO FINAL DA DEMANDA. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC, FACE Á COMPLEXIDADE DA CAUSA. Necessitando-se de perícia para valorar os serviços advocatícios prestados, o Juizado Especial é incompetente, ante à complexidade da causa.
A extinção do feito sem julgamento de mérito com base no art. 51, II da Lei 9.099/95 se impõe. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Processo extinto, de ofício. Unânime. (Recurso Cível Nº 71000752444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2005)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo autor, ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar e reconhecer a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023